Tribunal: STF
Processo: RE 228107
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA:  Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. 
   Inclusão de cônjuge varão como dependente da autora perante o 
   instituto de previdência. 3. Ausência de argumentos suficientes para
   infirmar a decisão recorrida. 4. Embargos de declaração a que se 
   rejeita.